Tribunal: TJDFT
Processo: 0724738-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724738-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO SOUSA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS (agravante) contra a decisão proferida pela 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos de cumprimento de sentença n. 0706183-90.2018.8.07.0018 (iniciada por MARIA DA CONCEICAO SOUSA LOPES), decisão no seguinte teor: “Ao ID 124365335, o DISTRITO FEDERAL pugna pela retificação do Precatório, expedido ao ID no 74228887, sob o argumento de que os cálculos apresentados pela Contadoria ao ID 88575127 incorreram em equívoco quanto à taxa de juros aplicada, o que resultaria em excesso no importe de R$ 10.479,79 (dez mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos). Assevera que deve ser aplicada ‘a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, a fim de obtermos o percentual correto e preciso, conforme apresentamos em Memória de Cálculos anexos.’ O Ente Distrital sustenta, ainda, que não há que se falar em preclusão no caso, pois trata-se de matéria de ordem pública, passível de conhecimento até mesmo de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição. Intimada a se manifestar, a exequente não concordou com o pedido formulado pelo executado (ID 125112912). Os autos foram encaminhados à Contadoria para manifestação acerca das alegações do DISTRITO FEDERAL. Em manifestação, a Contadoria apresentou a cota de ID 127430658, na qual esclarece que ‘aplicou os juros com o percentual de 0,5%a.m, pois esse era o entendimento à época, (...).’ Intimadas as partes para se manifestarem acerca da cota da Contadoria, a exequente sustentou não ter havido qualquer incorreção no cálculo apresentado (ID 128767048). O executado (ID 129411243) ratificou as alegações da petição de ID no 107226455. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Alega o DISTRITO FEDERAL que foi aplicada taxa de juros equivocada nos cálculos apresentados pela Contadoria ao ID 80728785. A Contadoria, por seu turno, informa que apenas atualizou os cálculos com aplicação da taxa de juros de 0,5% a.m. por todo o período, pois era o entendimento à época. Nota-se que o DISTRITO FEDERAL, na hipótese vertente, deixou de apresentar impugnação à decisão que homologou a planilha juntada pela contadoria no ID 80728785. Observa-se que o Precatório objeto do pedido de retificação foi expedido em 12/04/2021, ou seja, antes da EC 113/21, razão pela qual não há que se falar em retificação, uma vez que a SELIC não se aplicava à época da expedição. Assim, indefiro o pedido de retificação de precatório, eis que o mesmo foi expedido de forma correta. Ressalto que quando for realizado o pagamento do Precatório pela COORPRE, o referido Juízo observará a evolução dos índices que ocorreram no decorrer do tempo. Preclusa a presente decisão e nada mais sendo requerido, aguarde-se o pagamento do precatório expedido.” (ID129803565 - autos originários) - grifei Nas razões (ID 37664231), afirmam os agravantes que “( ) a r. decisão não pode prosperar pois passou ao largo da legislação aplicável e da jurisprudência pacífica sobre a matéria em apreço; e afirmou – de forma equivocada, data venia – que a preclusão e a coisa julgada seriam impeditivos à apreciação da matéria impugnada. Ora, a revisão/retificação de cálculos e respectivos precatórios encontra amparo na legislação. Confira-se o que dispõe a Lei no 9.494/97: ( ) o d. Juízo agravado negou vigência a esta disposição normativa, segundo a qual é plenamente legítimo e oportuno formular pedido de retificação dos cálculos que ensejaram a expedição do precatório, em qualquer momento anterior ao seu pagamento. Com mais razão ainda faz-se necessária a retificação das contas elaboradas porque os interesses da Fazenda Pública são indisponíveis, sobre eles não é dado transigir e nem se opera a preclusão, mormente diante de erros materiais presentes nos cálculos. ( ) o artigo 1o-F da Lei no 11.960/2009 determina que na atualização dos débitos fazendários de natureza não tributária, devem ser observados os juros aplicáveis à Caderneta de Poupança. Tais juros receberam uma nova disciplina, por força da novel redação da Lei no 8.177/1991 conferida pela Lei no 12.703/2012. Trata-se de um imperativo legal e cogente que a própria Contadoria Judicial já deveria estar observando desde agosto/2012, sendo necessária a adoção desta nova sistemática, sob pena de se albergar uma infração a tais dispositivos legais e o enriquecimento ilícito do particular em prejuízo do patrimônio público. Nessa esteira, a nossa Gerência de Cálculos verificou que os cálculos do Cumprimento de Sentença, bem assim aqueles que originaram o precatório, contêm excesso decorrente da não observância da legislação em tela.” (ID 37664231, pp. 3 a 5) - grifei. Sustentam que “( ) o col. STF, ao apreciar o Tema no 810 de sua repercussão geral, assentou a Tese respectiva contendo determinações a respeito de 2 pontos: os juros moratórios e a correção monetária. ( ) Este Tema no 810 deve ser aplicado em sua inteireza, ou seja, tomando-se em conta os seus 2 quesitos: correção monetária e juros de mora. O primeiro já se encontra atendido, pois tanto a d. Contadoria Judicial como a Gerência de Cálculos/PGDF já aplicam o IPCA-E como índice de atualização monetária. De igual modo, deve ser observado também o quanto estabelecido pelo col. STF no tocante aos juros moratórios. Não há justificativa para se pinçar do Tema 810 apenas a parte que beneficia o particular em detrimento do erário (substituição da TR pelo IPCA-E), e desprezar-se a outra face da moeda que cuida dos juros moratórios específicos para corrigir os débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária. A possibilidade de adequação dos índices de juros e dos coeficientes de correção monetária seguem a mesma toada, a mesma lógica. Tais disposições sobre a correta utilização dos juros com base na taxa SELIC também foram albergadas pelo col. STJ na sistemática dos recursos repetitivos. ( ) Como se vê, os col. STF e STJ são unânimes quanto a isso: à Fazenda Pública se aplicam os mesmos juros de mora que remuneram a Caderneta de Poupança. ( ) conclusão não pode ser outra: é plenamente legítima, e amparada pelo entendimento da Corte Maior, a aplicação dos juros de mora segundo a remuneração da poupança, baseada na meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil” (ID 37664231, pp. 6 a 8) - grifei Ao final, requerem: “( ) A) Seja concedido o efeito suspensivo postulado; B) seja o agravado intimado para oferecer contraminuta, no prazo legal; C) no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso, reformando-se a r. Decisão agravada para que: 1. sejam efetivamente aplicados os juros da poupança, apurados em função da meta da taxa SELIC, a partir da edição da Lei no 12.703/2012, de agosto/2012; e, por consequência: 2. Sejam acolhidos os valores indicados na planilha elaborada pela Gerência de Cálculos/PGDF (ID 0124365336), com a consequente retificação do(s) precatório(s) expedido(s). Ou, alternativamente, que sejam elaborados novos cálculos pela d. Contadoria Judicial, com observância da correta taxa de juros, abrindo-se vista às partes em seguida.” (ID 37664231, p. 9) – grifei. Sem preparo, por isenção legal (art. 1.007, § 1o do CPC). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença, ID 129803565 - origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC) e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento de efeito suspensivo. Na origem, MARIA DA CONCEICAO SOUSA LOPES (agravada) iniciou cumprimento de sentença em face de AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS (agravante). Este o acórdão respectivo: “PROCESSO CIVIL. LEI No 5.194/2013. REAJUSTE ESCALONADO. NÃO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não pode o Distrito Federal recusar-se a implementar a última parcela de reajuste do vencimento de servidor da carreira de fiscalização e inspeção de atividades urbanas do Distrito Federal, nos termos da Lei Distrital no 5.194/2013, sob a justificativa de falta de dotação orçamentária, notadamente quando a norma em questão foi editada de acordo com o regramento constitucional (art. 37, X), bem como não restou demonstrado pelo ente federado a existência de qualquer ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal. 2. A não concessão de reajuste previamente estabelecido por Lei em razão de ausência de disponibilidade orçamentária, somente revela-se possível quando demonstrado por meio de provas, preferencialmente contábil, da impossibilidade real de pagamento. 3. A publicação e consequente vigência da Lei Distrital no 5.194/2013 decorreram de análise técnica, a permitir a sua inclusão no orçamento público como despesas obrigatórias de caráter continuado, não podendo posteriormente o ente público alegar que o não pagamento do reajuste se deu por ausência de dotação orçamentária. 4. Apelação conhecida e provida.” (ID 61728791 – origem) AGEFIS opôs embargos de declaração (ID 61733146 – origem), os quais foram rejeitados (ID 61733152 – origem). Em seguida, interpôs Recurso Extraordinário (ID 61733157 – origem) que não foi admitido (ID 61733157 – origem); interpôs AgRE (ID 61733166 – origem), ao qual foi negado seguimento (ID 61733181 – origem), e o acórdão transitou em julgado em 21/03/2020 (certidão ID 61733184 – origem). Em 11/05/2020, MARIA DA CONCEICAO (agravada) e o escritório de advocacia que a representa fizeram o pedido de cumprimento de sentença (ID62768016 – origem), ao qual anexaram planilha de cálculos da dívida (ID62768868 – origem). No mesmo dia, o pedido foi recebido e ordenou-se intimação de AGEFIS para apresentar impugnação (ID 62807218 – origem). Em 06/07/2020, certificou-se o transcurso do prazo sem manifestação da agravante (certidão ID 67032742 – origem). Sem impugnação, os autos foram encaminhados para a contadoria judicial em 07/07/2020: “Trata-se de cumprimento de sentença iniciado por MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA LOPES em face da AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – AGEFIS. A certidão de ID 67032742 informou que a executada não apresentou impugnação. Dessa forma, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para verificação dos cálculos juntados pela parte Exequente (ID 62768868) a fim de que se verifique conformidade dos mesmos com o título executivo. Ademais, ressalto que, quanto à taxa de juros, deve ser aplicado o percentual de 0,5 (meio por cento) ao mês, conforme previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, cujo termo a quo é a data da intimação do executado na fase de cumprimento de sentença. Consigno, ainda, que a metodologia dos cálculos deverá observar a aplicação do IPCA-e do IBGE, como índice de correção monetária, por todo o período, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810 - Repercussão Geral). Após, retornem-se os autos à conclusão para, se for o caso, homologação.” (ID 67097904 – origem) Após algumas correções de erro material, a Contadoria juntou planilha definitiva de cálculo (ID 80728785 – origem), a qual foi homologada em 15/01/2021 pela decisão de ID 81269673 – origem. Em 12/04/2021, juntou-se aos autos requisição de precatório n.149932 (ID 88575127 – origem) Em 31/05/2021, AGEFIS manifestou-se nos autos (ID 93254757 – origem), comunicando o depósito dos valores dos honorários de sucumbência que foram pagos mediante RPV e não se manifestou quanto à forma de cálculo dos juros aplicados pela contadoria judicial ou quanto à expedição do precatório em favor da agravada. Em 11/05/2022, AGEFIS veio aos autos, alegando incorreção nos cálculos realizados pela contadoria judicial e requerendo retificação do precatório. Pontuou que “Os cálculos constantes do ID 80728785, que serviram de base para a expedição do precatório no 0710429-81.2021.8.07.0000, contêm equívocos que elevaram indevidamente o montante do débito, pelos motivos descritos na anexa manifestação da Gerência de Cálculos/PGDF, a seguir reproduzidos: ‘A d. Contadoria Judicial, ao apurar o montante devido, aplicou juros moratórios no percentual de 0,5% a.m. no período posterior a 08/2012, entretanto essa Gerência de Cálculos entende que deve ser aplicado a Taxa de juros, nos moldes da Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009, que trata dos juros aplicados à caderneta de poupança que, de seu turno, obedecem à Lei n° 12.703, de 7 de agosto de 2012, ( ) Portanto, nos termos da legislação em comento, deve- se considerar a aplicação dos juros de mora, observando-se a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, a fim de obtermos o percentual correto e preciso, conforme apresentamos em Memória de Cálculos anexos. Pelas razões expostas, o montante apurado pela Contadoria é MAIOR que o encontrado por essa Gerência de Cálculos, sendo a diferença de R$ 10.479,79.’” (ID 124365335 – origem) - grifei E sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferidos os pedidos. Observa-se que pela decisão datada de 07/07/2020 e que encaminhou os cálculos à Contadoria Judicial (ID 67097904 – origem), foram estabelecidos os parâmetros de cálculo para juros e correção monetária do valor a ser pago à servidora distrital (MARIA DA CONCEICAO SOUSA LOPES - agravada): “( ) quanto à taxa de juros, deve ser aplicado o percentual de 0,5 (meio por cento) ao mês, conforme previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, cujo termo a quo é a data da intimação do executado na fase de cumprimento de sentença. Consigno, ainda, que a metodologia dos cálculos deverá observar a aplicação do IPCA-e do IBGE, como índice de correção monetária, por todo o período, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810 - Repercussão Geral).” O STF decidiu no Tema 810: “Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.” STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral) (Info 878). Redação do art. 1o-F da Lei 9.494/1997: “Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” O STJ regulamentou de forma mais detalhada a questão no Tema Repetitivo 905 do STJ: “2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. ( ) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” - grifei Veja-se que o entendimento aplicado a época aos casos semelhantes ao dos autos de origem era de incidência de juros de 0,5% ao mês, como se fazia na poupança. No caso, em 11/05/2020, ordenou-se a intimação da AGEFIS para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença e aos cálculos trazidos (ID62807218 – origem) ; em 06/07/2020, certificou-se o transcurso do prazo em branco pela agravante (certidão ID 67032742 – origem). Os cálculos foram homologados em 15/01/2021 (decisão de ID81269673 – origem) e em 12/04/2021, juntou-se aos autos requisição de precatório n.149932 (ID 88575127 – origem) Destaque-se que, em 31/05/2021, AGEFIS manifestou-se nos autos (ID 93254757 – origem) e não questionou os valores apurados, o que consolidou o valor estabelecido no precatório. Nos termos da Jurisprudência do STJ, “( ) descabe rediscutir os juros aplicados entre a execução do título e a expedição do requisitório de pagamento, em razão da estabilização do valor da dívida pela expedição do precatório. JUROS DE MORA 0,5% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E A CONTAR DA LEI 11.960/2009.” (RMS n. 46.632/MG, relator Ministro Humberto Martins, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe de 5/2/2016). Nesse passo, após a consolidação do precatório, em caso de necessidade de correção dos cálculos por ser matéria de ordem pública, compete a COORPRE (Coordenadoria de Conciliação de Precatórios) refazer os cálculos[1], e não ao juiz do processo. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem. [1] ( ) COORPRE. ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS. 1. A Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE foi criada para auxiliar as atividades da Presidência do Tribunal no que concerne à gestão e ao pagamento de precatórios, conforme dispõe a Constituição Federal e, nos termos da Resolução 303/2019 do CNJ e da Resolução 2/2021 do TJDFT, possui atribuições eminentemente administrativas. Portanto, não possui competência para a análise do pedido de habilitação de crédito decorrente do falecimento de beneficiário de precatório. 2. Conflito de competência conhecido e provido para declarar competente o juízo da execução. (Acórdão 1418237, 07397661820218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora